Tribunal: TJDFT
Processo: 0763525-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0763525-26.2022.8.07.0016 Número do processo na origem: 0763525-26.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: JOSE HENRIQUE AUVRAY GUEDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover acerca da petição ID 72709897, uma vez finda a jurisdição nesta instância recursal. Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora